Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-40.2023.8.11.0053
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001002-40.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON LUIS RODRIGUES DE MORAES - CPF: 050.469.561-44 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CESSÃO DE DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE

MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

hipótese

tipificada
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
Havendo cessão de crédito sem notificação do devedor, o fato deste alegar a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, sendo ela a cessionária do crédito, não evidencia litigância de má-fé
.

2
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001002-40.2023.8.11.0053

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ANDERSON LUIS RODRIGUES DE MORAES

Recorrido
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDERSON LUIS RODRIGUES DE MORAES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Noticiou
que
houve

a

inscrição

indevida
de um
débito

em

seu

nome
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu pela regularidade da cobrança e negativação do débito realizado pela parte reclamada. Julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte reclamante em multa por litigância de má-fé
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em resumo, sustentou que não tinha ciência da cessão da dívida negativada por não ter sido notificada
,
sendo indevida
a condenação em multa por litigância de má-fé
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
afastar a referida condenação
.

As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

No caso
dos autos,
não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses tipificadas e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte reclamante ou a alteração dolosa da verdade dos fatos
.

Embora a parte reclamante tenha alegado em sua petição inicial a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, que conseguiu demonstrar a origem do débito, no presente caso, tal hipótese não caracteriza litigância de má-fé, porquanto houve a cessão do crédito discutido e a parte reclamante não foi notificada.

Por
esta

razão
,
a condenação em

litigância
de
má-fé
deve ser afastada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente para
afastar
a condenação em
multa por litigância de má-fé
,
mantendo-se
a sentença em seus demais termos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024